Tribunal: TJBA
Processo: 0002464-75.2012.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002464-75.2012.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): APELADO: GERVASIO MOREIRA NETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA PROCESSUAL INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DE LEI FEDERAL. OMISSÃO JUDICANTE NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE IMPULSO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Rural, ajuizada por instituição bancária de fomento em face do devedor principal para cobrança de dívida no valor de R$ 13.272,46, proposta em 2012. O executado não foi citado após a primeira diligência em 2013. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo em 2024, reconhecendo a prescrição intercorrente por alegada inércia do exequente no período de mais de três anos a partir de 2018. II. Questão em discussão 2. Determinar se o prolongado tempo de tramitação do processo de execução, que incluiu período de suspensão por legislação federal (Lei 13.340/2016) e falha na prestação jurisdicional pela não apreciação de pedidos de andamento e longa conclusão ao magistrado, pode justificar a decretação da prescrição intercorrente em desfavor do Banco Exequente. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Rural é o trienal. A prescrição intercorrente em fase executiva demanda a prévia e inequívoca inércia do credor em cumprir diligências essenciais para o andamento da execução após a suspensão, conforme o rito processual. 4. Conforme o histórico dos autos, a execução não logrou êxito na citação do devedor e permaneceu suspensa por força de legislação federal (Lei 13.340/2016 e alterações), cujo objetivo era possibilitar a renegociação de dívidas rurais, sendo tal suspensão um impedimento legal ao impulso processual pelo credor. A suspensão perdurou até o final de 2019, descaracterizando a inércia imputável ao exequente no período imediatamente subsequente. 5. Ademais, o exame dos autos revela que, após o período de suspensão legal e a despeito da ausência de despacho judicial sobre petições anteriores, o Apelante se manifestou tempestivamente, buscando ativamente medidas judiciais para a localização do devedor (utilização de sistemas eletrônicos como INFOSEG e RFB), o que reforça sua diligência e contraria a conclusão de abandono ou inércia. 6. A paralisação processual por longos períodos em que os autos permaneceram conclusos ao Juízo, sem apreciação dos pleitos de prosseguimento e localização do devedor, configura omissão judicante ou deficiência do serviço forense, que não pode ser penalizada ao Exequente diligente. A ausência de citação válida, decorrente de dificuldade na localização do devedor, deve ser tratada com o devido temperamento, exigindo do Juízo a colaboração na busca pelo endereço, antes de se cogitar a extinção por prescrição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, com a cassação da sentença, para determinar o regular processamento do feito na origem. Tese de julgamento: A inércia na tramitação da execução de título extrajudicial, decorrente de período de suspensão imposto por lei federal e de prolongada omissão judicial na apreciação dos pleitos de impulso, não configura prescrição intercorrente em desfavor do Exequente, que demonstrou diligência nos autos, devendo ser cassada a sentença extintiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0002464-75.2012.8.05.0223, em que é Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado GERVASIO MOREIRA NETO. Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator, para cassar a Sentença e determinar o prosseguimento da Execução na Vara de origem. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)